Tribunal: TJMT
Processo: 1038670-72.2021.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038670-72.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOANETE RITA DE ARRUDA SILVEIRA - CPF: 178.823.891-53 (APELANTE), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE SEGURO DE VIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL ATUARIAL REQUERIDA TEMPESTIVAMENTE. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de seguro de vida, proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, quando a parte autora havia requerido tempestivamente a produção de prova pericial atuarial para demonstração da alegada desproporção matemática entre o prêmio pago e o capital segurado.

III. Razões de decidir:

3. O magistrado a quo incorreu em manifesto equívoco fático ao consignar que "a parte autora deixou o prazo transcorrer in albis", quando os autos demonstram que houve manifestação tempestiva requerendo a produção de prova pericial atuarial, conforme petição de Id. 343662351.

4. Configura-se a vedada situação processual em que o juízo indefere a produção da prova requerida e, ato contínuo, julga improcedente o pedido por falta de provas, caracterizando manifesto
error
in procedendo e violação à garantia da ampla defesa.

5. A questão do equilíbrio atuarial de contrato de seguro de vida vigente há mais de duas décadas, cujos reajustes elevaram o prêmio em patamares supostamente desconexos da atualização do capital segurado, não é meramente jurídica, envolvendo complexos cálculos atuariais, análise de mutualismo, formação de reservas e aplicação de índices de reajuste por faixa etária.

6. A alegação autoral de que o prêmio de R$ 210,00 mensais garante apenas R$ 25.612,24 de capital segurado constitui indício de prova que demandava aprofundamento técnico especializado para verificação da regularidade da evolução contratual.

7. Tratando-se de relação de consumo com inversão do ônus da prova deferida, a ausência de instrução probatória torna-se ainda mais grave, retirando da consumidora hipossuficiente a possibilidade de demonstrar tecnicamente a abusividade alegada.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso de apelação conhecido e provido para acolher a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.

Tese de julgamento:

"1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte requer tempestivamente a produção de prova pericial atuarial em ação revisional de seguro de vida, sendo a matéria controvertida de natureza técnica que demanda elucidação especializada. 2. É nula a sentença que indefere a produção de prova tempestivamente requerida e julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.406.156/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 28.06.2021; STJ, REsp 1.640.578/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 16.02.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se do recurso de
apelação
interposto por
JOANETE RITA DE ARRUDA SILVEIRA
, em face da sentença
proferida
pelo
juízo

4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
/MT, que, nos autos da ação revisional de seguro de vida, nº1038670-72.2021.8.11.0002,
ajuizada
contra

BANCO DO BRASIL S.A.
, julgou improcedentes o
pedido contidos
na exordial
, com resolução de
mérito
.

Em sus razões recursais (Id. 343662354),
sustenta preliminarmente cerceamento de defesa, sustentando que o julgamento antecipado do mérito obstou a produção de prova técnica essencial para a demonstração de seu direito. Afirma ter requerido expressamente a produção de prova pericial atuarial e expedição de ofício à SUSEP para demonstrar tecnicamente o desequilíbrio contratual e a abusividade dos reajustes. Argumenta que a sentença, de forma contraditória, fundamentou a improcedência na ausência de elementos que comprovem o desequilíbrio atuarial, sendo que foi o próprio juízo que negou à consumidora a oportunidade de produzir tal prova.

No mérito, sustenta que a decisão incorreu em duplo erro de julgamento. Primeiramente, ao afastar a tese de onerosidade excessiva com base em premissas equivocadas sobre a natureza do contrato de seguro. Em segundo lugar, ao ignorar a conduta desleal do apelado que violou os deveres anexos de conduta impostos pela boa-fé objetiva. Alega que a relação jurídica é inquestionavelmente de consumo, sendo a apelante pessoa idosa e parte
hipervulnerável
. Sustenta que a

desproporcionalidade é gritante e progressiva, considerando que o prêmio mensal sofreu aumento superior a mil e seiscentos por cento, enquanto o capital segurado teve incremento de apenas quatrocentos e doze por cento.

Argumenta que o verdadeiro fato superveniente é a manutenção da apelante em produto contratual obsoleto e descontinuado, cuja fórmula de reajuste, combinada com a estagnação da cobertura, provocou o rompimento da base objetiva do negócio jurídico. Sustenta que a base objetiva do contrato de seguro de vida é a troca de prêmio pagável por indenização futura que possua valor econômico minimamente relevante e capaz de cumprir sua finalidade de amparo.

Alega ainda violação da boa-fé objetiva pelo apelado, que confessou ter descontinuado o produto em 2016 por ter inovado em tipos de seguros mais benéficos, mas não informou a apelante sobre essa nova realidade. Sustenta que manter cliente idosa em contrato sabidamente desvantajoso, sem comunicar a existência de alternativas superiores, constitui conduta que viola os deveres de informação, lealdade e cooperação.

Requer preliminarmente o acolhimento da alegação de cerceamento de defesa para anulação da sentença, determinando o retorno dos autos para produção da prova pericial atuarial. Subsidiariamente, pleiteia o provimento integral do recurso para reformar a sentença, julgando a ação totalmente procedente a fim de determinar a revisão do contrato, condenando o apelado a reajustar o capital segurado para seiscentos mil reais, em conformidade com as condições de mercado atuais para o prêmio pago.

Em Id. 343662356, a parte apelada
,
em suas contrarrazões,

alega
que
não há nexo causal entre o dano sofrido pela apelante e uma conduta do apelado, sustentando que a responsabilidade objetiva dispensa a
culpa
mas nunca dispensará o nexo causal. Argumenta que não é possível verificar qual o nexo causal entre os fatos narrados e uma conduta deste banco, não podendo ser responsabilizado. Defende que não procede a alegação de

error
in
judicando
sustentada pela apelante, uma vez que a sentença recorrida apreciou corretamente os fatos e aplicou de forma adequada o direito ao caso concreto. Afirma que o ordenamento jurídico pátrio não autoriza a reapreciação da causa com base em simples divergência interpretativa.

Sustenta que tal seguro deixou de ser comercializado a partir de 04/07/2016, mas as condições inicialmente contratadas foram mantidas até a presente data. Argumenta que a apelante, quando da contratação, tomou conhecimento de todas as condições do seguro, não havendo qualquer omissão, contradição ou equívoco na valoração da prova. Afirma que quando da contratação, o segurado escolhe o valor limite da cobertura, sendo esse limite determinado em razão da faixa etária e do plano escolhido, ou seja, quanto mais avançada a idade, menor o capital segurado.

Alega que a análise da exordial faz entender que a apelante se arrependeu do tipo de seguro contratado e pretende fazer com que o réu, por meio de decisão judicial, seja compelido a atender o pleito. Afirma que a apelante tem total liberdade de contratar seguro com qualquer outra instituição, não estando
adstrita
aos produtos do réu. Requer que seja a apelação não conhecida, mantendo-se a decisão da primeira instância.

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Pre
ambularmente, verifico que o recurso deve ser conhecido,
uma
vez que
pre
enchidos os
p
re
s
supostos de admissibilidade.

Conforme relatado, cuida-se de apelação
interposta
por
Joanete Rita
d
e Arruda Silveira

em face da sentença
proferida pelo
juízo
da
4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da
“
ação revisional de seguro de vida”

nº 1038670-72.2021.8.11.0002,

que julgou improcedente o pedido revisional, com
res
olução de mérito, c
ond
e
nando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, cuja exigibilidade
res
tou suspensa em razão da gratuidade da justiça.

A apelante argui, em sede de
pre
liminar, a nulidade do
decisum
de primeiro grau, sustentando que o julgamento antecipado da lide que obstou a produção de prova pericial atuarial im
p
re
s
cindível para a demonstração da desproporção matemática entre o prêmio pago e o capital segurado.

Consta dos autos que, as partes foram intimadas a se manifestarem acerca da intenção de produzir outras provas, especificando-as, bem como a informar eventual inte
res
se no julgamento antecipado da lide.
(Id.
343662350
)

Após o despacho que determinou a especificação de provas, a parte Autora manifestou-se tempestivamente, através da
petição
de Id. 343662351, requerendo ex
p
re
s
samente:

"(...) requer seja expedido ofício à Superintendência de Seguros Privados — SUSEP, para que se manifeste tecnicamente [...]. Por cautela, e caso a manifestação da SUSEP não seja suficiente, protesta-se pela produção de prova pericial atuarial, a fim de verificar a correção técnica dos reajustes e a eventual abusividade contratual."

De seu turno, a parte ré, ora apelada, em observância ao mesmo despacho, sustentou que o feito se encontrava suficientemente instruído, requerendo, assim, o julgamento antecipado da lide.

Não obstante a manifestação tempestiva e ex
p
re
s
sa da parte autora quanto à necessidade de dilação probatória, o juízo a quo proferiu sentença, julgando antecipadamente a demanda, sob o fundamento de que a parte autora teria deixado transcorrer in albis o prazo assinalado.

Pois bem.
O processo civil contemporâneo, iluminado pelos ditames constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
, conforme
art
. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, não tolera a su
p
re
s
são injustificada da fase instrutória quando a matéria fática controvertida exige elucidação técnica.

O
Magistrado
a quo
, em evidente equívoco quanto à realidade dos autos, consignou na sentença que
"a parte autora deixou o prazo transcorrer in albis"
. Baseado nessa
pre
missa fática equivocada e no entendimento de que a matéria seria exclusivamente de direito, procedeu ao julgamento antecipado, julgando improcedente o pedido com fundamento que
"a autora não demonstrou a ocorrência de tal fato"
.

Configura-se,
in
casu
, a vedada situação processual em que o juízo indefere a produção da prova requerida e, ato contínuo, julga improcedente o pedido por falta de provas. Tal c
ond
uta caracteriza manifesto
error
in procedendo
, violando a garantia da ampla defesa.

A questão posta em debate, o equilíbrio atuarial de um contrato de seguro de vida vigente há mais de duas décadas, cujos reajustes elevaram o prêmio em patama
res
supostamente desconexos da atualização do capital segurado, não é meramente jurídica.

Entendo que a matéria controvertida envolve complexos cálculos atuariais, análise de mutualismo, formação de
res
ervas e aplicação de índices de reajuste por faixa etária.

Não se desconhece que o Juiz é o destinatário da prova
,
conforme,
a
rt
. 370 do CPC, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Entretanto, o indeferimento da prova técnica, neste cenário, mostrou-se
pre
maturo e
pre
judicial. A alegação autoral de que o prêmio de R$ 210,00 mensais garante apenas R$ 25.612,24 de capital, enquanto produtos simila
res
atuais ofereceriam R$ 600.000,00 pelo mesmo custo, constitui indício de prova que demandava
apr
ofundamento técnico.

É necessário
esclarecer se a discrepância alegada decorre
da natural
evolução do risco pela idade ou se há, de fato,
uma
onerosidade excessiva decorrente de má aplicação das cláusulas de reajuste ou de falha na estruturação técnica da apólice, ferindo a comutatividade contratual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao reconhecer o cerceamento de defesa em situações análogas:

PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CASO
CONCRETO .
OCORRÊNCIA. 1. Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado.
Pre
cedentes .
2. Hipótese em que o magistrado julgou antecipadamente improcedente ação indenizatória, por ausência de provas, mas não permitiu a sua produção devidamente requerida. 3. Agravo interno não provido (STJ -

AgIn
t
no

A
REs
p
: 1406156 SP 2018/0313882-5, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:

DJ
e
01/07/2021)

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
PRE
T
ERIÇÃO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E
MATERIAL .
PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO.
1 .
Nos termos da jurisprudência do STJ há cerceamento de defesa quando a p
art
e, embora pugnando pela produção de provas, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu inte
res
se com fundamento na ausência de provas de suas alegações. 2. Recurso Especial de Fernando Avila
Molossi
provido.
Pre
judicado o Recurso Especial do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-
Grandense .
(STJ -
REs
p: 1640578 RS 2016/0309727-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/02/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/03/2017)

No mesmo sentido, a eficiência processual não pode ser obtida mediante o sacrifício da segurança jurídica e do direito da p
art
e de influenciar, substancialmente, o convencimento do julgador através dos meios de prova admitidos em direito.

Ademais, tratando-se de relação de consumo,
em que f
oi deferida a inversão do ônus da prova, a ausência de instrução probatória torna-se um fato relevante, pois retira da consumidora hipossuficiente a possibilidade de demonstrar tecnicamente a abusividade que alega sofrer.

Portanto, a sentença recorrida padece de nulidade, devendo os autos retornarem à origem para a reabertura da fase instrutória, com a
a
pr
e
ciação do pedido de produção de prova pericial atuarial, a fim de se perquirir a regularidade da evolução do prêmio e do capital segurado, bem como a eventual quebra da base objetiva do contrato.

Acolhida a
pre
liminar de nulidade por cerceamento de defesa,
res
ta

pre
judicada a análise das demais teses recursais atinentes ao mérito da demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PROVIMENTO
para
ACOLHER
a preliminar suscitada pela parte apelante, a fim de
ANULAR
a sentença proferida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito. Prejudicada a análise do mérito recursa
l.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026